Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE. INFRAÇÃO A NORMAS SANITÁRIAS. PODER ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DA LEI No 9.873/99 EM ÂMBITO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. AUTUAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CURSO. RECURSO ADVINDA DA ATUADA. TRÂNSITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATO SUSPENSIVO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO NORMATIVA (DECRETO No 20.910/32, ART. 4o; LEI No 5.321/14, ART. 235, §3o). PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO SOB A MODALIDADE INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO RESCINDIDA (IUDICIUM RESCINDENS). LUSTRO PRESCRICIONAL. REINÍCIO DA CONTAGEM. ÚLTIMO ATO PRATICADO NO PROCESSO EM QUE FORA INTERROMPIDA (ART. 9o, DECRETO 20.910/32). REJULGAMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA (IUDICIUM RESCISSORIUM). INFRAÇÃO SANITÁRIA. EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CONSERVAÇÃO INADEQUADA. REFRIGERAÇÃO ACIMA DAS TEMPERATURAS INDICADAS. DETECÇÃO. SANÇÕES. MULTA. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. AUTO-EXECUTORIEDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V). CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDOS RESCINDENDO E RESCISÓRIO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVOCAÇÃO. ELISÃO DA REGULAÇÃO POSITIVA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Conquanto o princípio da razoável duração do processo, que se aplica também ao processo administrativo (CF, art. 5o, inciso LXXVIII), encerre garantia constitucional de gênese cogente, veicula, ao mesmo tempo, conteúdo conceitual indeterminado e “em aberto”, e, sob esse espectro, inviável que, defronte a existência de normatização específica preceitual que estabelece a suspensão do lustro prescricional enquanto pendente de resolução recurso administrativo, seja a norma principiológica, de conceito aberto e plasmado de subjetividade, içada como lastro a supedanear o afastamento do legalmente positivado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.